Tribunal: TJES
Processo: 5011743-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011743-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KEILA CHRISTIANE NASCIMENTO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011743-54.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
KEILA CHRISTIANE NASCIMENTO

AGRAVAD
OS: BANCO DO BRASIL SA e OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
PESSOA FÍSICA –
PRESUNÇÃO RELATIVA
DA ALEGAÇÃO

AFASTADA PELAS PECULIARIDADES DOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Entretanto, as provas dos autos atestam a capacidade da agravante em arcar com as custas do processo, restando, então, afastada a presunção relativa de veracidade de sua alegação.

3.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KEILA CHRISTIANE NASCIMENTO
contra a decisão que, nos autos da
ação de
obrigação de fazer c/c perdas e danos
ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL SA e OUTROS,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em suma, que deve prevalecer a presunção que milita em seu favor, não existindo provas no sentido de que pode suportar as custas do feito de origem.

Alega, assim, que a adoção apenas do valor do imóvel adquirido não é apta a ocasionar o indeferimento do citado benefício processual.

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
suspensivo
, de modo a sobrestar os efeitos da decisão hostilizada.

Liminar recursal indeferida conforme evento 3838968.

Em face desta decisão a parte recorrente manejou agravo interno (evento 4196687).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011743-54.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
KEILA CHRISTIANE NASCIMENTO

AGRAVAD
OS: BANCO DO BRASIL SA e OUTROS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KEILA CHRISTIANE NASCIMENTO
contra a decisão que, nos autos da
ação de
obrigação de fazer c/c perdas e danos
ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL SA e OUTROS,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em suma, que deve prevalecer a presunção que milita em seu favor, não existindo provas no sentido de que pode suportar as custas do feito de origem.

Alega, assim, que a adoção apenas do valor do imóvel adquirido não é apta a ocasionar o indeferimento do citado benefício processual.

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
suspensivo
, de modo a sobrestar os efeitos da decisão hostilizada.

Liminar recursal indeferida conforme evento 3838968.

Em face desta decisão a parte recorrente manejou agravo interno (evento 4196687).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, após determinar a intimação da autora, indeferiu o benefício em questão, compreendeu que
“o pedido de assistência judiciária gratuita é incompatível com a situação econômica da parte autora, tendo em vista que a presente demanda versa sobre imóvel com valor contratual de R$74.014,27 (setenta e quatro mil e quatorze reais e vinte e sete centavos) conforme o contrato de id. 13894015.”

Outrossim, consignou o julgador primevo que
“conforme declaração de imposto de renda de id 15734701, bem como contracheque de id 15734856, a parte autora recebe mensalmente a quantia de R$ 8.348,64 (oito mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), restando demonstrada a capacidade financeira para arcar com as custas processuais.”

E assim sendo, ao menos diante das provas até então produzidas, não observo razões para modificar o entendimento adotado em primeiro grau de jurisdição.

Como bem consignado, a autora é servidora pública estadual,
auferindo uma renda
mensal líquida de aproximadamente oito mil reais.

Verifica-se, ademais, que a ora agravante reside em bairro nobre do município de Vila Velha (Praia da Costa), situação esta que, em meu sentir, também mitiga sua alegada fragilidade financeira.

Assim, repito, ao menos até o momento processual em que proferida a decisão objurgada, tal como a instância primeva, tenho que as provas dos autos não autorizam o deferimento da benesse processual almejada.

Vale ressaltar, como arremate, que o benefício em análise deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ante o julgamento colegiado do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.